Tribunal: TJDFT
Processo: 0718950-06.2021.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO DE DANO MORAL. CONTRATO DE REVENDA DE PRODUTOS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. REVENDEDORA. INADIMPLEMENTO. FATO NÃO CONTROVERTIDO. DÉBITO ORIUNDO DO VÍNCULO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (CC, ARTIGO 206, § 5o, INCISO I). APERFEIÇOAMENTO. EFEITOS. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO. EXISTÊNCIA. COBRANÇA, JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL, APÓS IMPLEMENTO DA PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSERÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NEGATIVAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. AFIRMAÇÃO. PEDIDO SUCESSIVO. EXCLUSÃO DO NOME DA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME”. PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. PEDIDO DE RETIRADA. LEGITIMIDADE. SISTEMA DE COBRANÇA INDIRETA CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO NATURAL SUJEITA À LIBERDADE DE ADIMPLEMENTO. PRÁTICA ABUSIVA CARACTERIZADA. DANO MORAL. ANOTAÇÃO RESTRITIVA DE CRÉDITO. REGISTRO. INEXISTÊNCIA. SERVIÇO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS “SERASA LIMPA NOME”. ACESSO RESTRITO. FINALIDADE DIVERSA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. INSUBSISTÊNCIA. PEDIDO INDENIZATÓRIO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA (NCPC, ART. 85, §§ 1o, 2o E 11).
1. A pretensão de cobrança de débito derivado de contrato de revenda de produtos formalmente celebrado, portanto, de instrumento que espelha obrigação líquida, está sujeita ao prazo prescricional quinquenal, pois inserta a prestação almejada na dicção do artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, consubstanciando verdadeiro truísmo que seu implemento, conquanto deixando desguarnecida de exigibilidade a obrigação, transmudando-a em obrigação natural, não afeta sua existência, que permanece, no plano factual, hígida, a despeito de não inviável ser exigida e cobrada.
2. O vínculo jurídico que enlaça os sujeitos das obrigações é composto de dois elementos, quais sejam, o débito, que corresponde ao dever de cumprir determinada prestação, e a responsabilidade, que, por sua vez, corresponde ao direito de exigir seu cumprimento, assim, inadimplida a prestação convencionada, surge, incontinenti, o direito de o credor exigir o seu cumprimento, que se exaure com o advento da prescrição, consoante a teoria da actio nata, ensejando o surgimento das denominadas obrigações imperfeitas (ou naturais), pois, conquanto subsistentes, são inexigíveis (CC, art. 189).
3. Corolário do aforisma segundo o qual o direito não socorre os que dormem, a prescrição destina-se a resguardar a estabilidade social e a segurança do comércio jurídico, daí porque seu advento, conquanto não elidindo a obrigação, a torna inexigível justamente em razão da inércia do credor, tornando inviável que seja cobrada por qualquer meio, judicial ou extrajudicial, determinando que, conquanto inadimplente o obrigado, seja declarada a inexigibilidade do débito que inadimplira e obstado que seja alcançado por qualquer espécie de cobrança.
4. Porquanto derivada de dívida atualmente inexigível, pois encoberta pela prescrição, a inclusão do nome da pessoa física revendedora de produtos no serviço de renegociação de débitos conhecido como “Serasa Limpa Nome”, conquanto não se confunda com anotação restritiva de crédito, porquanto destinada a participar a imprecada de débito que lhe fora imputado, possibilitando-a contrariar e prevenir eventual consumação do registro ou mesmo satisfazer a obrigação natural que se lhe encontra afetado, transmuda-se em forma indireta de cobrança, ensejando a assimilação da pretensão cominatória direcionada à exclusão do registro.
5. A despeito de o cadastro denominado “Serasa limpa nome” não irradiar, em princípio, dano moral ao cadastrado, até porque não afeta o “score” de crédito do afetado nem é acessível para consulta e orientação como inexistência de registro desabonador, se a obrigação que o ensejara é inexigível, pois alcançada pela prescrição, não podendo ser objeto de qualquer espécie de cobrança, não pode perdurar, à medida em que não deixa de ser um instrumento de indução ou cobrança administrativa quando exaurida a possibilidade de cobrança.
6. A Serasa Limpa Nome qualifica-se como plataforma de negociação de dívidas e não se confunde com a inscrição no cadastro de inadimplentes, ao passo que o acesso à referida plataforma é vedado ao público em geral, descerrando que a inserção de dados oriundos de débito relativo à pessoa física em aludida plataforma, objetivando a renegociação da dívida existente, não afeta o escore de crédito, regulado pela Lei no 12.414/2011, que permite o registro de informação de adimplemento por até 15 (quinze) anos, donde deflui que o mero apontamento na plataforma não caracteriza dano à personalidade do devedor.
7. Conquanto aferido que o débito cobrado se encontra prescrito, ressoa que a proposta de acordo extrajudicial em ambiente de negociação na plataforma da SERASA não se confunde com anotação restritiva de crédito, posto que destinada a participar o imprecado do débito imputado, possibilitando-o contrariá-lo e prevenir a consumação do registro, emergindo dessa certeza que, se não viera a ser transmudada em anotação restritiva, sobejando que, ademais, não fora publicizada, não se aperfeiçoara o fato passível de afetar a credibilidade do alcançado pela medida, obstando a germinação do fato gerador de dano moral decorrente da ilegitimidade da inscrição originalmente cogitada.
8. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, não evidenciado o fato gerador que alicerça a pretensão, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição do pedido formulado na exata tradução da regra inserta no artigo 333, inciso I, do CPC.
9. Desprovido o recurso, a resolução implica a sucumbência do recorrente no grau recursal e determina a majoração dos honorários advocatícios que originalmente lhe foram imputados, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11 e 98, § 3o).
10. Apelo conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados. Unânime.